Tribunal: STF
Processo: ARE 1410050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. TRANSMISSÃO POR SUCESSÃO. ESBULHO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. NECESSIDADE DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. UTILIZAÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    I - Faz-se imprescindível, para acolhimento do pedido de reintegração de posse, que o ator comprove os elementos descritos no art. 561, CC.



    II -A posse é transmissível por ato inter vivos ou causa mortis, ocasião em que mantém as mesmas características pelas quais era exercida pelo anterior possuidor, consoante disciplinam os art. 1.205 e 1.206, Código Civil.



    III - Sendo a posse requisitos para a regularização fundiária, como preceitua a Lei n.° 4.504/64, a juntada de título definitivo do imóvel emitido pelo INCRA comprova o exercício dos fatos possessórios.



    IV - É indubitável que a servidão, em regra, constitui-se mediante a vontade dos proprietários por meio de contrato ou, ainda, por declaração de vontade unilateral efetuado por testamento, sendo possível que, excepcionalmente, sobrevenha por meio da usucapião, como demonstra o art. 1.379 do CC/2002.



    V - Consoante certidão narrativa do imóvel acostada às fls. 19, não há qualquer registro da servidão de passagem alegada pelo recorrido. Ademais, o requerido também não comprova a existência de quaisquer dos atos que ensejariam a constituição da servidão de passagem, sequer alegando a efetivação de contrato, ato unilateral ou usucapião.



    VI - Não sendo registrado o ato de servidão de passagem, resta afastada a proteção legal para o seu exercício, visto que aquele registro na serventia extrajudicial é -lhe condição de existência, validade e eficácia.



    V - Ademais, ainda que se reconhecesse a servidão, certo é que o exercício do direito de passagem tornou-se abusivo e, portanto, ilegal na medida em que a apelada realizou obras que alargaram a via e, com isso, ingressou ainda mais na posse do apelante.



    VI - As licenças ambientais juntadas aos autos em momento nenhum autorizam o alargamento de passagem e, ainda que autorizassem, o ato seria viciado porque tais licenças ambientais não podem dispor sobre utilização da propriedade e da posse alheia.



    VII - Levando em consideração a relativa complexidade da matéria, bem como o grau de zelo dos profissionais, o pouco tempo de tramitação processual e a desnecessidade de deslocamento, reduz-se a verba honorária para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).



    VIII - Apelação cível conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII; 93, inciso IX; e 170, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente